Tribunal: TJMT
Processo: 1020915-83.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020915-83.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANIL FERNANDES DE MELO - CPF: 107.037.301-00 (JUIZO RECORRENTE), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – PRISÃO PREVENTIVA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA.

O Artigo 64, inciso III, da Lei Complementar nº 04/1990 foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5º, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.

R E L A T Ó R I O

Impetrante: JOANIL FERNANDES DE MELO

Impetrado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1020915-83.2019.811.0041, que concedeu a ordem pretendida para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de descontar 1/3 (um terço) do vencimento do impetrante, sob o fundamento de ser inconstitucional a redução de vencimentos de servidor público que foi afastado da função em decorrência de prisão preventiva.

Não foram interpostos recursos voluntários (ID. 67659950).

A Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID. 68969969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1020915-83.2019.811.0041, que concedeu a ordem pretendida para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de descontar 1/3 (um terço) do vencimento do impetrante, sob o fundamento de ser inconstitucional a redução de vencimentos de servidor público que foi afastado da função em decorrência de prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que impetrou mandado de segurança ante a ocorrência de desconto de um terço da remuneração, efetuado a partir de , fundamentado na Lei Complementar nº 04/1990, que determina que seja efetuado o desconto de um terço no subsídio no caso de o servidor ser afastado por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum e denúncia por crime funcional, bem como por condenação recorrível.

O juízo
a quo
concedeu a medida liminar pretendida e, após regular processamento do feito, concedeu a ordem mandamental, convolando os efeitos da liminar anteriormente deferida, que determinou à autoridade coatora que se abstenha de realizar os descontos nos vencimentos do impetrante.

Pois bem.

O Texto Constitucional de 1988 estabeleceu, no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos albergado no seu art. 5º, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(inc. LVII).

Com efeito, a previsão constitucional acima mensurada não compadece com a regra da redução dos vencimentos do servidor afastado porque preso por crime comum. Isso porque o respectivo desconto consiste em inequívoca antecipação parcial da pena, o que se revela inaceitável no Estado Democrático de Direito, tornando, pois, impositivo reconhecer a ilegalidade da redução nos vencimentos do servidor preso preventivamente.

A propósito, colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 723284 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 22-10-2013 PUBLIC 23-10-2013).

Importante destacar, ademais, que o dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC n. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5º, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento. Leia-se ementa do referido precedente:

“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO III, DO ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. Artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 - Redução de 1/3 da remuneração do servidor público estadual afastado por motivo de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do dispositivo. Arguição procedente.” (TJMT, Tribunal Pleno, incidente de arguição de inconstitucionalidade 26286/2016, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 12 de maio de 2016).

Desse modo, não se pode considerar legítima a redução de 1/3 dos vencimentos pelo fato de o servidor encontrar-se preso preventivamente, sem que tenha havido condenação, sob pena de violação frontal ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º inciso VVII da Constituição Federal).

Ademais, em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça, observando a declaração incidental de inconstitucionalidade, de pronunciou da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – PRISÃO PREVENTIVA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5º, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o Agravante acerca da legalidade do desconto de 1/3 (um terço) da remuneração da Agravada, em razão de seu afastamento das atividades junto ao DETRAN/MT, por ordem judicial, de se ver que, in casu, se mostra ausente decisão condenatória, portanto o ato administrativo de descontar 1/3 (um terço) no salário da Agravada, em razão de responder processo criminal, mostra-se ilegal, uma vez que o ato reforça a ideia de antecipação de pena, caracterizando violação ao princípio da presunção de inocência, conforme inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal.
Importante destacar que o dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC nº. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5º, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.
(N.U 1006981-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020). (Destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PRISÃO PREVENTIVA — REDUÇÃO DE VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE — INCONSTITUCIONALIDADE — PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO TRIBUNAL. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 84078/MG) é inconstitucional a redução de vencimentos de servidor público, afastado da função em decorrência de prisão preventiva. Também, o Tribunal de Justiça já declarou a inconstitucionalidade incidental do inciso III, do artigo 64, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.
O mandado de segurança não se presta à produção de efeitos financeiros pretéritos à impetração. Segurança deferida em parte. (TJMT – MS 36364/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017). (Destaquei)

Feitas as observações alhures, vislumbro como ilegal a conduta da autoridade coatora em efetuar descontos dos vencimentos do impetrante, donde ressai a lesão ao seu direito líquido e certo.

Igualmente, acertada a impossibilidade de restituição dos valores já descontados pela autoridade coatora na via estreita do mandado de segurança, por força do que disciplinam as Súmulas nº 269 e nº 271 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, em reexame, RATIFICO a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021